Tribunal: TJBA
Processo: 0554034-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554034-20.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): TATIANA CARVALHO SEDA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de repetição de indébito ajuizada por instituição financeira em face de Município, objetivando a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de ISSQN sobre a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes", no período de agosto de 2013 a setembro de 2014. A decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. O Município interpôs o presente agravo interno pugnando pela reforma da decisão. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se é legítima a incidência de ISSQN sobre a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" cobrada por instituições financeiras, avaliando se tal prática constitui prestação de serviço tributável autônoma ou mera atividade-meio vinculada à operação de crédito. III. Razões de decidir A incidência do ISSQN pressupõe a efetiva prestação de um serviço autônomo, consubstanciado em uma obrigação de fazer. Atividades preparatórias, acessórias ou de suporte, classificadas como atividade-meio, não se sujeitam à exação municipal. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou a tese de que serviços conexos, por assumirem o caráter de atividade-meio, não constituem fato gerador de imposto, mesmo quando autorizam a cobrança de tarifa específica pela prestadora. A "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" remunera o levantamento de informações e a análise de risco para a concessão de crédito emergencial (cobertura de saldo devedor em conta). Quando esta análise é realizada pela própria instituição financeira que concede o crédito, caracteriza-se como atividade-meio inseparável da operação financeira (obrigação de dar), afastando a incidência do ISSQN prevista no item 15.08 da Lei Complementar nº 116/2003. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não incide ISSQN sobre as receitas auferidas por instituição financeira a título de Tarifa de Adiantamento a Depositantes, por configurar atividade-meio inseparável da operação de crédito principal." Dispositivos relevantes citados: Art. 156, III, da Constituição Federal; Art. 1º e item 15.08 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003. Jurisprudência: STJ, REsp 1.176.753/RJ (Primeira Seção); STJ, AREsp 669.755/RJ (Primeira Turma). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554034-20.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.